Tribunal: TCU
Processo: 022.812/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14837/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Eva dos Santos Gomes, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que inexistem nos autos documentos que indiquem a origem da parcela de "quintos/décimos", se deferidas com base em decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda em decisão administrativa; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Eva dos Santos Gomes e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.812/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eva dos Santos Gomes (XXX.639.771-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.